Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-42.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8000555-42.2020.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: KARCIA MAGALY RODRIGUES RIBEIRO Advogado(s): VANESSA LORRANE DOS SANTOS SILVA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, DEISE EMANUELLI SILVA DOS SANTOS AGRAVADOS: JACOPREV e outros Advogado(s): PAULO CESAR PINHO DE OLIVEIRA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. PRETENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE EM PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO RESTRITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reajuste salarial de 4,17% sobre seus proventos de aposentadoria. A Agravante sustenta que a decisão se equivocou ao não reconhecer que a prestação de serviços ao Município por mais de 20 anos, sob vínculo temporário, teria descaracterizado a natureza precária do contrato, garantindo-lhe o direito à paridade remuneratória com os servidores efetivos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a nulidade de um contrato de trabalho temporário, declarada em razão de sucessivas e indevidas prorrogações, tem o condão de equiparar o servidor a um cargo efetivo, garantindo-lhe direitos próprios da carreira estatutária, como reajustes salariais baseados em paridade, ou se os efeitos jurídicos dessa nulidade se restringem ao que foi expressamente definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. É imperativo reconhecer, de início, a flagrante inconstitucionalidade na conduta do Município Agravado, que manteve a servidora em regime precário por mais de duas décadas, desvirtuando completamente o instituto da contratação temporária previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. 4. Contudo, a análise do pleito recursal deve se ater aos limites do pedido formulado na inicial (Princípio da Congruência), que se restringe à concessão de reajuste salarial. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em precedente de caráter vinculante, é taxativa ao definir os efeitos da nulidade de contratos como o da Agravante. 5. No julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), o STF pacificou o entendimento de que a contratação temporária irregular não se converte em vínculo efetivo, e os únicos direitos patrimoniais que dela decorrem são os salários do período trabalhado e os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A tese não contempla a extensão de direitos estatutários, como a paridade remuneratória. 6. Estando a pretensão da Apelante em confronto direto com tese firmada em repercussão geral, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso encontra amparo no art. 932, IV, do CPC. Obiter dictum, ressalva-se que o direito ao FGTS, não pleiteado nesta ação, pode ser buscado em via própria. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. V. Tese de julgamento: i) A nulidade de contrato de trabalho temporário com a Administração Pública, decorrente de sucessivas e indevidas prorrogações, não tem o condão de converter o vínculo precário em estatutário efetivo, não garantindo ao servidor direitos próprios da carreira, como a paridade remuneratória. ii) Conforme tese firmada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG), os únicos efeitos jurídicos patrimoniais que decorrem da referida nulidade são o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS. iii) É cabível o julgamento monocrático pelo Relator para negar provimento a recurso que contrarie tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos ou em repercussão geral (art. 932, IV, do CPC). Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 141, 492, 927 e 932, IV, 'b'; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STJ, AgInt no REsp 1.934.934/MG. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000555-42.2020.8.05.0137, em que figuram como Agravante Karcia Magaly Rodrigues Ribeiro e como Agravados o Município de Jacobina e Jacobina Previdência - JACOPREV. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.